Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO VÁLIDO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. MAJORANTE DE ARMA DE FOGO CONFIGURADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF que o condenou a 11 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 216 dias-multa, pela prática de doze crimes de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. O réu foi reconhecido como um dos participantes do assalto à mão armada a loja de telefonia, cometido em coautoria com outros dois agentes, com subtração de bens de clientes, funcionários e do estabelecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para a condenação do réu como autor dos crimes; (ii) verificar a validade do reconhecimento fotográfico e presencial realizado pelas vítimas; e (iii) estabelecer se restou comprovada a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade restam comprovadas por meio de prova técnica (laudo papiloscópico que identifica a digital do réu no veículo usado na fuga) e por depoimentos firmes e coerentes de vítimas que reconheceram o réu, tanto na fase policial quanto em juízo, mesmo com o decurso do tempo.
4. O reconhecimento fotográfico é admissível quando realizado com rigor técnico e ratificado em juízo sob o crivo do contraditório.
5. A presença da impressão digital do réu no interior da porta do motorista do veículo utilizado no crime, sem justificativa plausível, configura prova pericial conclusiva de sua participação ativa na empreitada criminosa.
6. A incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo prescinde de apreensão ou perícia, quando demonstrada por prova oral firme e convergente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.